Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742104-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES PACIENTE: ALDENORA FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Glauber Rafael Dias Torres, em favor de Aldenora Ferreira de Oliveira, contra ato coator atribuído ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do artigo 35 da Lei no 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 0055802-62.2010.8.07.0001 (numeração originária 2010.01.1.175801-2), que tramitou perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante informa que a paciente encontra-se presa no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, e que iniciou o cumprimento da pena no dia 26/09/2019. Destaca que até a presente data não foi realizado cadastro da execução penal da paciente no sistema SEEU, o que a impossibilita de requerer benefícios no âmbito da execução penal. Alega que, para a aquisição do direito à progressão para o regime aberto domiciliar, a paciente deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, que corresponde a 07 (sete) meses, sendo que tal prazo já ocorreu há mais de 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias. Acrescenta que a conduta carcerária da paciente foi classificada como “boa”, consoante documento anexo (ID 19941790 - Pág. 1). Destaca que, para que o pedido de concessão de regime aberto seja protocolado é necessário o cadastro no Sistema Unificado de Execução Penal (SEEU), o que não ocorreu até o presente momento. Registra que, em contato com os serventuários do cartório da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi informado de que era necessário aguardar o respectivo cadastro. Todavia, após inúmeras tentativas, este ainda não ocorreu. Afirma estar havendo constrangimento ilegal em decorrência de violação ao princípio da individualização da pena. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem, “pois a paciente já cumpriu os requisitos elencados em lei para concessão do aberto domiciliar e por desídia da 1o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ainda não pode ter seu direito postulado junto ao Juiz da Vara de Execuções Penais”. É o relatório. Verifica-se que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 19/08/2020 e que a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal expediu a carta de guia para o cumprimento da pena imposta à paciente em 26/08/2020 (ID 19941787 - Pág. 2/5). Diante das alegações apresentadas na petição de ID 18853306, as informações da Vara de Execuções Penais se mostram necessárias. Assim, solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, encaminhando-lhe o inteiro teor do presente despacho. Retifique-se a autuação do presente habeas corpus, fazendo constar como autoridade impetrada o Juízo da Vara de Execuções Penais. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator